Tribunal: STF
Processo: RE 1514574
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICES PARA CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE 9.12.2021. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 7.047 E 7.064. CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 



    1. A Emenda Constitucional n. 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu, em seu art. 3º, que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 1.1. Assim, a partir da entrada em vigor da Emenda (09 de dezembro de 2021), a atualização do débito a ser adimplido pelos entes públicos deverá seguir o regramento da taxa SELIC. 



    2. A Resolução número 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça indica a forma de atualização da conta do precatório não tributário, de modo que a taxa SELIC deverá incidir após a consolidação do crédito principal atualizado monetariamente. 



    3. O valor do débito deve ser corrigido monetariamente e aplicado juros de mora, de acordo com a Sentença até novembro/2021. Em seguida, deve ser aplicado a taxa SELIC sobre o valor consolidado. 



    4. Recurso conhecido e não provido” (fl. 1, e-doc. 7).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Afirma que o “referido preceito constitucional se aplica imediatamente às condenações que envolvam a Fazenda Pública, inclusive para os precatórios, devendo a atualização dos débitos fazendário, a partir de 09.12.2021, ser feita, exclusivamente, por meio da SELIC, fator de atualização que engloba os juros e a correção monetária” (fl. 8, e-doc. 9).



    Argumenta que “a r. decisão ora recorrida determinou que o principal corrigido e os juros de mora devem ser somados a fim de encontrar o montante total da dívida até o mês 11.2021. E, em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021)” (fl. 8, e-doc. 9). 



    Sustenta que “o r. acórdão ora recorrido claramente incorreu em equívoco e violou o art. 3º da EC 113/2021, uma vez que o comando nele inserto implicará na incidência de correção monetária sobre correção monetária, o que é vedado, assim como o anatocismo (juros sobre juros)” (fl. 10, e-doc. 9).



    Pede “seja conhecido e provido este recurso a fim de que seja reformado o acórdão recorrido nos termos da fundamentação, por afronta ao art. 3º da EC 113/2021, determinando-se que realização do cálculo do crédito exequendo ocorra da forma e modo apontados em seu recurso, evitando-se a violação constitucional demonstrada e a caracterização do anatocismo na sua (do cálculo) elaboração” (fls. 10-11, e-doc. 9).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    4. Sobre a atualização monetária e os juros moratórios da condenação judicial imposta à Fazenda Pública estadual, o Tribunal origem assentou: 



    “A Emenda Constitucional n. 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu, em seu art. 3º, que ‘nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente’. Assim, a partir da entrada em vigor da Emenda, certo que a atualização do débito a ser adimplido pelos entes públicos deverá seguir o regramento da taxa SELIC. A decisão agravada foi proferida em conformidade com o título judicial exequendo e levando em conta a metodologia determinada na Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022, acerca do valor consolidado a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic. Não merece guarida o argumento do ente público no sentido de que a taxa Selic deve incidir tão somente sobre o principal corrigido, sob pena de configurar anatocismo, pois o art. 22, §1º, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, indica que o valor consolidado ‘correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5º e 6º do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)’. A referida Resolução indica a forma de atualização da conta do precatório não tributário, de modo que a taxa SELIC deverá incidir após a consolidação do crédito principal atualizado monetariamente. Senão vejamos: (...). Vê-se que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 303/2019, com redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022, estabeleceu as diretrizes metodológicas a serem utilizadas no cálculo de juros de mora e correção monetária de precatórios, determinando que, a partir de dezembro de 2021, a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora. Deste modo, é correto que a aplicação da taxa SELIC seja realizada após a consolidação do débito principal, devidamente atualizado de acordo com os consectários legais previstos na Sentença. Ou seja, realiza-se o cálculo até novembro/2021. Em seguida, sobre esse montante, deve ser aplicado a taxa SELIC, a partir de 09 de dezembro de 2021. (...) Feitas tais considerações, vislumbro não comportar reforma a decisão recorrida, uma vez que a incidência da taxa Selic, a partir de dezembro/2021, deve ocorrer sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, correspondente ao principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 22, § 1º, da Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça, não havendo se falar em excesso de execução, tampouco em enriquecimento sem causa. Por fim, ao contrário do que sustenta o Distrito Federal, o Tema 99 do Superior Tribunal de Justiça trata da impossibilidade de cumular a taxa Selic ‘com a aplicação de outros índices de atualização monetária’, isto é, não pode incidir a taxa Selic e simultaneamente o índice IPCA, por exemplo, justamente porque a taxa Selic abrange tanto juros, quanto correção monetária. Essa situação não ocorre no presente caso, o qual se discute incidência da Selic sobre juros anteriormente incidente no cálculo. Ainda, o ente público argui a inconstitucionalidade do § 1º do art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, pois representa aumento de despesa pública, em violação ao inciso I do art. 167 da Constituição Federal, bem como violação ao princípio da separação dos poderes. Todavia, como é evidente, a referida Resolução visa uniformizar decisões no âmbito do Poder Judiciário nacional, não havendo qualquer determinação ao Poder Executivo. Desta forma, não se cogita em aumento de despesa, tampouco em desrespeito à separação dos poderes” (fls. 3-6, e-doc. 7).



    A conclusão do Tribunal de origem no sentido da imediata aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021 alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, incide “a taxa SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021, por força da Emenda Constitucional 113/2021” (ARE n. 1.382.159-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    No julgamento da Ação Cível Originária n. 1.527, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, assinalou que, “no período posterior à Emenda Constitucional 113/2021 (DOU 9.12.2021), incidirá unicamente a taxa Selic, a título de juros, até a data da publicação da ata de julgamento, por força do art. 3º da citada emenda” e concluiu que “incidirá tão somente a Selic, com incidência de juros de mora e correção monetária conjunta, tendo em vista a impossibilidade de segregação destes daquela taxa” (DJe 23.11.2022).



    Na mesma linha, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.437.482-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2023. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 565.160-RG E RE 1.260.750-RG. PAGAMENTO DE ABONO. SERVIDORA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou o entendimento de que os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. 2. No entanto, em relação à natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, esta Suprema Corte, no julgamento do ARE-RG 1.260.750, Tema 1100, fixou a seguinte tese: ‘É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991’. 3. O tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do pagamento de abono à servidora pública afastada por motivo de doença com base na Lei Municipal nº 4.411/2021 e no Decreto Municipal nº 7.802/2021, de modo que rever tal entendimento requer o reexame da legislação local, providência inviável em sede de apelo extremo ante os termos da Súmula 280 do STF. 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.2.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.463.198-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento posto na decisão agravada está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.477.391-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DECORRENTE DE RATEIO DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. NATUREZA DA VANTAGEM. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA SELIC: EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 9/12/2021. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação (9/12/2021), da Taxa Selic nas condenações da Fazenda Pública. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.462.615-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.2.2024).



    5. No art. 3º da Emenda Constitucional n. 113, de 8.12.2021, determina-se que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 



    Tem-se, nessa emenda constitucional, a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária e de juros moratórios das condenações da Fazenda Pública. 



    Em recente julgamento, este Supremo Tribunal considerou válidas as disposições do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, assentando que “a taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte nas relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça” (ADI n. 7.064, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.12.2023).



    No julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.047 e 7.064, o Ministro Luiz Fux, Relator, confirmou a constitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, com a seguinte fundamentação:



    “Desse modo, a unificação realizada pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/21 não se mostra objeto de contenda na petição inicial das ações diretas em julgamento. O ponto questionado diz apenas com o índice utilizado para a padronização da atualização monetária dos valores devidos. 



    Nas palavras das entidades requerentes, a taxa SELIC não representaria a perda de valor da moeda, e, portanto, não poderia ser utilizada no desiderato em que aplicada. Invocam, nesse sentido, o precedente formado nas multicitadas ADIs 4425 e 4357, em que o STF entendeu que o índice que corrige a caderneta de poupança não poderia ser utilizado neste mesmo mister, visto que não se presta à correção do valor da moeda no tempo. 



    Cumpre esclarecer que Taxa Referencial e taxa SELIC, índices questionados pelo mesmo fundamento, não são idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu este Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima (...).



    Consectariamente, o precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC. 



    As alegações postas pelas entidades requerentes dirigem-se ao fato de que a taxa SELIC não representaria índice inflacionário e a fixação de seu percentual estaria sob a potestade da própria Administração Pública, no que não seria um índice servível ao objetivo preconizado na emenda constitucional questionada. 



    Não parece haja mácula na utilização da taxa SELIC na hipótese em exame. 



    Inicialmente deve-se repisar que desde 1995 a taxa SELIC é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199, de minha relatoria, ainda quando judicava junto ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Noutro tanto, tenho que a alegada dissonância entre os índices de inflação e o valor percentual da taxa SELIC não corresponde exatamente à realidade. Inobstante a SELIC seja efetivamente fixada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, fato é que suas bases estão diretamente relacionadas aos pilares econômicos do país. Acrescente-se que a partir da Lei Complementar 179/2021, a autonomia técnica do Banco Central do Brasil é um fator que afasta o argumento de que o índice seria estabelecido de maneira totalmente potestativa pela Fazenda. A lei impõe como objetivo fundamental à autoridade monetária assegurar a estabilidade de preços (art. 1º da LC 179/21). Dessarte, há elementos outros que não a mera vontade política para a fixação dos patamares da SELIC. 



    Ademais, a correlação entre a taxa de juros da economia e a inflação é extremamente próxima. Basta ver que um dos indicadores para que o índice se mova para mais ou para menos é justamente a projeção da inflação para os períodos subsequentes. Não há desproporcionalidade entre uma grandeza e outra como argumentam as entidades autoras, mas sim, relação direta e imediata.



      Finalmente, as alegações de que o valor pago a título de SELIC prejudicam o cidadão nem sempre correspondem à realidade. No exercício de 2023, vg, a remuneração dos investimentos pela SELIC mostrou-se bem mais vantajosa do que caso o índice utilizado fosse o IPCA. Segundo dados do IBGE, no ano de 2023, até o mês de agosto, o IPCA acumula alta de 3,23% e, nos últimos 12 meses, de 4,61%. Já a SELIC, desde junho de 2022 ao início de agosto de 2023, a taxa esteve em 13,75% ao ano, permanecendo neste patamar até o dia 02 de setembro de 2023, quando foi definida em 13,25%. À evidência, as condições macroeconômicas é que definirão a vantajosidade ou não do índice, como sói acontecer nesta matéria. 



    Dessa forma, considerando os elementos de praticabilidade que justificam a unificação dos índices de atualização dos precatórios, bem como o fato de a taxa SELIC representar um indicador possível para a atualização de débitos judiciais, conforme já reconheceu esta Corte, são improcedentes as alegações tecidas em face do disposto no art. 3º da EC 113/21” (DJe 19.12.2023).



    O Tribunal de origem não divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.



    6. Para divergir do entendimento adotado pelo acórdão recorrido, quanto à incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, seria necessário o reexame de fatos e provas dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça). Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, por exemplo as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 1.486.732, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.4.2024; e ARE n. 1.498.295, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 24.6.2024.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora